Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. INTEGRAL. PENHORA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de imóvel que compõe o acervo hereditário do sócio da pessoa jurídica devedora.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os herdeiros do sócio falecido da empresa devedora podem ser responsabilizados pelo débito objeto de cumprimento de sentença; e (ii) se a ausência de partilha do bem impede a constrição do imóvel pertencente ao espólio.
III. Razões de decidir:
3. A inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução decorre de decisão judicial com trânsito em julgado, o que impede nova análise da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, em razão da preclusão consumativa.
4. A responsabilidade patrimonial do sócio decorrente da desconsideração da personalidade jurídica atinge a integralidade de seus bens particulares, sendo transmitida aos herdeiros até o limite do acervo hereditário, e não apenas dos valores decorrentes da cota parte do sócio da pessoa jurídica.
5. A ausência de partilha do imóvel não obsta à constrição judicial, pois os bens do espólio respondem pela dívida ainda que não ultimada a partilha.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 A desconsideração da personalidade jurídica alcança o patrimônio do sócio falecido, responsabilizando seus herdeiros dentro dos limites da herança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.016, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941805, AgI 0731257-93.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1904784, AgI 0709016-28.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024.